Tribunal: TJDFT
Processo: 0719657-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. FATURA SUPERIOR À MÉDIA HABITUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (§6o do ART. 37, CF e § 3o do ART. 14, CDC). SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO PELO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAR VÍCIO NO MEDIDOR DE CONSUMO. REVISÃO DAS PARCELAS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Nas relações envolvendo pessoa jurídica de direito público ou particular prestadoras de serviço público, responderão objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, pelas ações dos seus agentes (§6o, art. 37, CF). Da mesma forma, se a relação estiver sob o disciplinamento do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação concorrente nas relações dentre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). Nesse caso, a responsabilidade civil do prestador de serviço é também objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o CDC).
2. A inversão do ônus da prova na hipótese opera-se ope legis e não ope judicis, o que afasta a indagação ou perscrutar acerca da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança dos fatos ou do direito.
3. Não havendo interesse da fornecedora na produção de outros elementos de convencimento e havendo substituição pretérita do hidrômetro de forma a impossibilitar a verificação de eventual defeito, o julgamento orienta-se pela regra da insuficiência de prova e considerando o critério de distribuição do respectivo ônus.
4. Dessa forma, a sentença deve ser mantida quanto à procedência dos pedidos formulados pela autora e com a revisão das parcelas indicadas.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.